Tribunal: TJES
Processo: 5013036-12.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas; Dever de Informação; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013036-12.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: N. M. D. S. S.

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
N
a hipótese,
verifica-se que fora oportunizada
à
s partes apresent
a
rem as provas que entendessem pertinentes logo após
o manejo
de réplica,
tendo o recorrente
apresentado petitório no qual expressa
satisfação nas provas já apresentadas, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa na espécie.

I
I -
Extrai-se da documentação vertida que a negativa de autorização do serviço de “Sequenciamento de nova geração de todos os exons do genoma” fora efetivada no mês de maio de 2022, tendo sido informado ao consumidor que para sua viabilização, a teor do que prevê a DUT n. 110.39 se fazia necessário laudo do cariótipo e da pesquisa de CGH/SNP-array, o que não fora observado pelo apelante.

III

–
N
ão passou despercebido pelo magistrado
a quo
que o único laudo médico que antecede a resposta negativa do apelado apenas sugere que seja feita investigação complementar com geneticista, a quem, por sua vez, avaliaria a possibilidade do
procedimento
pretendido pelo apelante.

IV -
Os demais laudos apresentados nos quais se observa a solicitação dos exames pretendidos, por sua vez, datam de momento posterior ao comunicado de negativa apresentado pela parte,
a denotar, portanto, ausência de
prova contundente acerca da
abusividade na negativa do procedimento perseguido, e por consequência, de qualquer indenização por dano moral.

V -
Apelaç
ão
conhecida e
desprovida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013036-12.2022.8.08.0048

APELANTE: N. M. D. S. S.

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

JUÍZA: DRA.
CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
a
pela
ção

interposta
por
N. M. D. S. S.

em detrimento de sentença
proferida em
ação
ordinária ajuizada em desfavor de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
cujo
decisum
julgou
im
procedente
o pedido
exordial para realização de
procedimento
médico e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais o apelante aduz
,
em suma, cerceamento de defesa p
or
inviabilização da produção de provas,
“que a jurisprudência pátria, aponta que a relação m
é
dico x paciente deve ser obedecida, e os procedimentos solicitados pelo médico que realizou o atendimento DEVEM ser obedecidos”.

Prossegue com a argumentação de que
“
o plano de saúde APELADO, coloca preço no tratamento, a qualidade de vida, o diagnóstico, em deveras linhas, a dignidade do APELANTE, quando nega a realização de procedimentos solicitados pelo profissional da medicina que acompanha o APELANTE”.

P
or fim aduz que a postura da apelada acarretou ofensa suficiente a subsidiar indenização por dano moral.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

O
Ministério Público

atuante nesta instância opinou pelo conhecimento e provimento
recursal
.

Pois bem.
O compulsar dos autos revela que
a parte apelante ajuizou a presente demanda com o intuito de compelir o plano de saúde apelado a custear e realizar o procedimento “PAINEL DE EPLEPSIA - SNP-ARRAY - SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERACAO DE TODOS OS EXONS DO GENOMA”, bem como ao pagamento de indenização por dano moral em razão da negativa
em sua realização
.

D
ito isto, de pronto, adianto que não merece acatamento a irresignação apresentada,
eis que
a postura judicante primeva, a meu ver, mostrou-se irretocável diante do material probatório acostado ao feito.

Sem razão o
apelante ao vindicar a nulidade da sentença
amparada em
suposto cerceamento de defesa,
alicerçado na não oportunização de
produção de prova,
haja vista
primeiramente
que, em
consagração
a
o princípio do livre convencimento motivado,
previsto

nos artigos
370

e
371
, do
CPC/15
,
o
m
agistrado é livre na formação
e apreciação
do contexto probatório dos autos,
devendo, por isso,
determinar a produção das provas necessárias
à
instrução, rechaçando aquelas consideradas inúteis
ou meramente protelatórias
.

A
lém disso,
na hipótese,
verifica-se que fora oportunizada
à
s partes apresent
a
rem as provas que entendessem pertinentes logo após
o manejo
de réplica,
tendo o recorrente
apresentado petitório no qual expressa
satisfação nas provas já apresentadas,
razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa na espécie.

Ultrapassada tal questão, a despeito da ciência de que
“
é assente no STJ o entendimento segundo o qual
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
”
(STJ; AgInt no REsp n. 2.031.174/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.),
o caso em exame não se
amolda
a tal situação.

Quanto ao mérito recursal propriamente dito,
c
onforme fez consignar o magistrado sentenciante,
“
a pretensão autoral está desprovida de qualquer comprovação, seja de que os exames SNP ARRAY e painel de epilepsia foram requeridos e, consequentemente, negados, seja de que os requisitos para a obrigatoriedade do procedimento de sequenciamento completo dos exons do genoma foram preenchidos, não podendo a ré ser compelida a autorizá-los nessas condições”.

Extrai-se da documentação vertida que a negativa de autorização do serviço de “Sequenciamento de nova geração de todos os exons do genoma” fora efetivada no mês de maio de 2022, tendo sido informado ao consumidor que para sua viabilização, a teor do que prevê a DUT n. 110.39 se fazia necessário laudo do cariótipo e da pesquisa de CGH/SNP-array,
o que não fora observado pelo apelante.

Restou consignado na decisão vergastada exatamente que
“a própria agência reguladora estabelece diretrizes para a realização do procedimento que, no caso do exame aqui postulado, estão na DUT n. 110.39, que trata especificamente das síndromes de anomalias cromossômicas submicroscópicas não reconhecíveis clinicamente (ARRAY), assim dispondo:

110.39 - SÍNDROMES DE ANOMALIAS CROMOSSÔMICAS SUBMICROSCÓPICAS NÃO RECONHECÍVEIS CLINICAMENTE (ARRAY) [...] 3. Cobertura obrigatória para aconselhamento genético dos pais em que tenha sido identificada uma variante de significado incerto no CGH-Array (Hibridização Genômica Comparativa) ou SNP array (Polimorfismo de um único nucleotídeo) no caso índice. 4. Cobertura obrigatória para aconselhamento genético dos pais em que tenha sido identificada uma variação no CGH-Array (Hibridização Genômica Comparativa) por provável micro-rearranjo (translocação equilibrada ou inversões) no caso índice. Método de análise utilizado de forma escalonada: Nos pacientes enquadrados nos itens 1 e 2 e 3: 1. Realizar CGH- Array (Hibridização Genômica Comparativa) ou SNP-array (Polimorfismo de um único nucleotídeo) do caso índice. 2. Em caso de se identificar uma variante de significado incerto, a cobertura será obrigatória de CGHArray (Hibridização Genômica Comparativa) ou SNP-array (Polimorfismo de um único nucleotídeo) dos pais do caso índice. 3. Em caso de resultado negativo, realizar o Sequenciamento Completo do Exoma. Nos pacientes (pais do caso índice) enquadrados no item 4: 1. Realizar cariótipo. 2. Nos casos em que o diagnóstico não for confirmado através do item anterior, realizar FISH (Hibridação In Situ Fluorescente)”.

Quanto a est
a temática
, o recorrente seq
u
er apresenta qualquer argument
o
a elidir a ausência de apresentação dos exames prévios exigidos pela própria ANS ao regulamentar a obrigatoriedade do procedimento.

Aliás, não passou despercebido pelo magistrado
a quo
que o único laudo médico que antecede a resposta negativa do apelado apenas sugere que seja feita investigação complementar com geneticista, a quem, por sua vez, avaliaria a possibilidade do
procedimento
pretendido pelo apelante.

Os demais laudos apresentados nos quais se observa a solicitação dos exames pretendidos, por sua vez, datam de momento posterior ao comunicado de negativa apresentado pela parte,
a denotar, portanto, ausência de
prova contundente acerca da
abusividade na negativa do procedimento perseguido, e por consequência, de qualquer indenização por dano moral.

Assim, sem mais delongas, razão não encontro para desvencilhar-me da improcedência do pleito autoral, a tornar impositivo o desprovimento
deste apelo
.

À luz do exposto, CONHEÇO DO APELO e
NEGO
-LHE PRO
VIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.